Tribunal: CARF
Processo: 10680.721181/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721181/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.503 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração:01/02/1999 a 30/11/2002
COMPENSAÇÃO. VERIFICAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins
de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do
crédito apurado pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO.COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Acolhe-se o resultado de diligência fiscal que identificou o saldo de créditos a
restituir.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório da empresa em relação ao
montante identificado na diligência fiscal de e-fls. 631-639.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721181/2013-86
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721181/2013-86

Na origem, tratam-se de Declarações de Compensação com informação de crédito
no valor de R$ 24.062.333,46 em 09/07/2010 (data da transmissão da primeira Dcomp) e PER
No 02704.21538.080610.1.2.57-7463 relativos a crédito de PIS pagos ou depositados dos
períodos de apuração 02/99 a 11/2002 oriundo de decisão judicial final proferida na Ação
Rescisória no 2005.01.00.070444-2/MG.
Tal valor foi atualizado pela SELIC, após a dedução do percentual de
levantamento de depósitos do PIS, conforme anistia da MP 66/2002, no valor de R$ 523.295,20,
consolidado em out/2009.
Foi proferido o despacho decisório no 1.784, que consignou:
Assunto: Programa de Integração Social (Pis) - Ação Judicial
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001 e 2002.
Ementa: O contribuinte poderá utilizar crédito de tributo ou contribuição administrado
pela Secretaria da Receita Federal (SRF) reconhecido judicialmente, após o trânsito em
julgado da ação respectiva, e desde que passível de restituição/compensação, com
débitos de sua responsabilidade.
Ementa: Somente a autoridade judicial pode dar a destinação legal aos valores
depositados em juízo, inclusive reverter os valores indevidamente transformados em
pagamento definitivo e colocá-los à disposição do contribuinte.
Base Legal: Lei no 9.703/98, IN RFB no 421/2004 e 900/2008.
Declaração de Compensação Homologada em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A fundamentação do referido ato pode ser assim sintetizada:
O crédito informado no processo de habilitação perfaz o montante de R$
23.407.532,02, o qual corresponde à soma dos valores dos créditos mensais do PIS
(fevereiro/99 a novembro/2002) atualizados até o mês 10/2009, dele deduzida a
parcela também atualizada pela taxa Selic (R$ 523.295,20) de parte dos depósitos
devolvidos ao contribuinte (10.15%) naquilo que se referia à extensão da base de
cálculo do PIS (contribuição incidente sobre as demais receitas, que não o
faturamento).
Conforme Informação no 198/DRF/BHE de fls. 191/196 do processo
10680.016910/2002-26 (fls. 31/36 deste processo), que também instrui o processo
10833.000048/2007-53, o contribuinte protocolou em 29/11/2002 requerimento de
benefício previsto no art. 21 da MP no 66/2002 e no art. 14 da MP no 75, tendo, para
tanto, desistido da ação judicial (1999.38.00.009446-0) e solicitado a extinção do
processo judicial e a conversão dos depósitos judiciais em renda da União.
De acordo com o que ficou definido nos citados atos legais, os débitos do
período 02/99 a 04/2002 foram atualizados pela TJLP e os valores depositados foram
atualizados pela taxa Selic e transformados em pagamentos definitivos considerando a
data de 29/11/2002. A parcela dos depósitos do PIS que superou os débitos foi
levantada pelo Contribuinte (10,15%), sendo a parcela restante (89,85%) transformada
em pagamento definitivo.
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721181/2013-86

No que tange à ação judicial, trata-se de ação rescisória proposta por ACESITA
S/A e outros com o objetivo de rescindir acórdão do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região, proferido na Apelação em Mandado de Segurança no
1999.01.00.118306-2/MG, que julgou improcedente o pedido da ora autora, ao
entendimento de que inexiste inconstitucionalidade formal da Lei no 9.718/98, seja
porque as contribuições sociais nela previstas não ferem o art. 95, I, da Constituição
Federal, seja porque as expressões receita bruta e faturamento, em matéria tributária,
se equivalem.
Sustentam as autoras que não se aplica ao caso a Súmula no 343/STF, por se
tratar de matéria constitucional. No mérito, entendem que, com a posterior
inconstitucionalidade declarada pelo STF em relação ao art. 3o, §1o, da Lei no
9.718/98, por ter ampliado indevidamente a base de cálculo da exação, ao modificar o
conceito de faturamento, não mais subsistem os fundamentos apontados na decisão
que se busca rescindir, no tocante à parte que declarou inconstitucional o citado
parágrafo.
Em contestação, sustenta a Fazenda Nacional, preliminarmente, ser incabível a
ação rescisória, pois a matéria ora em discussão era controvertida à época em que fora
proferida a decisão e a declaração de inconstitucionalidade, acolhida pelo STF, do §1o
do art. 3o da Lei no 9.718/98, não se aplica ao caso concreto, pois não gera efeito erga
omnes.
No mérito requer a improcedência do pedido com a manutenção da decisão.
No mérito, discute-se a possibilidade de se rescindir a decisão, tendo o TRF-1a
Região julgado procedente o pedido rescisório formulado pela autora para
desconstituir o acórdão proferido na AMS no 1999.01.00.118306-2/MG, tendo negado
provimento à Apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, com o trânsito em
julgado do acórdão ocorrido em 10/07/2009.
No que tange ao crédito em si, conclui-se, de acordo com a decisão judicial, que
é devido o PIS apenas em relação às receitas próprias das atividades da empresa,
deduzidas as vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais.
As bases de cálculo foram apuradas com base nas planilhas elaboradas pelo
próprio contribuinte e constantes do processo 10680.000048/2007-53 (fls. 54/84).
Quanto à compensação que envolve supostos créditos decorrentes de depósitos
judiciais transformados em pagamento definitivo, cabem aqui as devidas
considerações.
Os depósitos judiciais constituem forma autônoma de suspensão da
exigibilidade de débitos contestados judicialmente, caracterizando-se como direito
assegurado aos contribuintes.
Eventuais destinações que se entendam equivocadas promovidas pelo Juízo aos
depósitos judiciais não podem ter, como tratamento a título de correção, procedimento
que afaste a competência do Juiz para a determinação dessa correção e os
consequentes ajustes contábeis às contas públicas.
Por outro lado, também se impõe observar que eventual destinação que se
entenda equivocada não autoriza o entendimento de se tratar de indébito passível de
restituição administrativa por parte da Receita Federal do Brasil.
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721181/2013-86

Desta forma, conclui-se, por todo o visto, que caso o contribuinte entenda ter
sido dada destinação incorreta aos depósitos judiciais por ele feitos, caberá a ele
recorrer ao juiz da causa e requerer seja dado ouvido a sua argumentação, cabendo
eventuais correções, determinadas judicialmente, então, à Caixa Econômica Federal,
de modo a proceder à entrega dos valores e efetuar os lançamentos contábeis exigidos.
1) Foram apurados dois grupos de créditos, sendo o primeiro aquele que diz
respeito ao crédito consolidado passível de compensação, e o segundo relativo aos
depósitos efetuados;
2) Na apuração do crédito propriamente dito (passível de compensação), foram
considerados tão somente os débitos extintos mediante pagamento (DARF) e
Compensação (com DARF código 8109 e sem DARF). Os valores da Cofins
informados como compensados com pagamentos de períodos anteriores (código 8109)
foram deduzidos dos respectivos meses com deflação pela taxa Selic;
3) Ou seja, no crédito passível de compensação não foram considerados os
valores depositados pelo contribuinte, ainda que convertidos em pagamentos
definitivos, e que poderão ser pleiteados junto à justiça;
4) No que tange aos depósitos efetuados em 28/06/2002, mas que se referem a
períodos de apuração anteriores (fevereiro, março e abril/99, julho, agosto, setembro e
outubro/2001), o valor do principal foi considerado nos respectivos meses de
referência e os juros foram computados na data de arrecadação (28/06/2002), para
efeito de apuração do crédito pleiteável junto à justiça;
5) Na apuração dos créditos mensais (passíveis de compensação), não se
levaram em conta os débitos extintos por compensação com depósitos judiciais
efetuados a maior ou indevidamente em meses anteriores (compensação com DARF
nos códigos 7650 e7498);
6) Na apuração dos créditos foram computados os débitos extintos por
compensação com pagamentos a maior de períodos anteriores efetuados no código
8109(compensação com DARF).
7) Na apuração dos créditos não passíveis de compensação foram considerados
tão somente os depósitos transformados em pagamentos definitivos.
O contribuinte, por seu turno, tomou como créditos a diferença entre os valores
mensais apurados em DCTF e extintos por qualquer das formas, inclusive aqueles que
foram objeto de depósitos, e os valores dos débitos mensais apurados com base no
faturamento (Lei Complementar 70/91), mas que não correspondem, em muitos meses
do período, à diferença entre as receitas de vendas de mercadorias (excluídas as
vendas para o mercado externo), as devoluções e descontos incondicionais e o IPI-
substituição tributária.
Chama a atenção o mês de agosto de 2002 no qual não foi apurada base de
cálculo para a Cofins e para o Pis em função do fato de que da receita de vendas total
foram deduzidas as receitas de variação cambial (não incluídas nas receitas de
vendas). O mesmo aconteceu para o PA 10/2002, para a qual o contribuinte apurou
base de cálculo muito inferior à efetiva (R$33.030.536,89 contra 118.858.965,64).
Além disso, para os períodos de apuração em que o contribuinte não apurou
crédito (de acordo com a planilha constante do processo de habilitação, fls.4 deste
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721181/2013-86

processo), o sujeito passivo não informou o detalhamento das bases de cálculo
mensais, conforme exigido na intimação.
Como visto, a soma dos créditos originais passíveis de compensação importou
em R$3.017.553,92 que, com a atualização pela taxa Selic, corresponde a R$
6.185.704,26 em outubro/2009 e a R$ 6.375.810,17 em julho/2010, mês da
transmissão da primeira dcomp com a utilização do crédito. Considerando que nos
cálculos aqui efetuados não foram computados os valores totais dos depósitos, mas tão
somente os valores transformados em pagamentos definitivos, não cabe a dedução, do
crédito apurado acima, do débito apurado pelo contribuinte relativo ao percentual de
levantamento dos depósitos do PIS no importe de R$ 523.295,20 em outubro/2009.
Por outro lado, o crédito existente, mas não passível de compensação por
decorrer de depósitos judiciais, é de R$3.793.131,56, mais os juros incidentes sobre os
depósitos efetuados em 28/06/2002, no total de R$ 1.054.673,51, totalizando,
portanto, R$4.847.805,07 em valores originais.
O Pedido de Restituição Eletrônico (PER) deve ser indeferido por não se tratar
de ação de repetição de indébito, ficando a discussão acerca do crédito no âmbito das
declarações de compensação transmitidas pelo contribuinte. O valor do crédito em
08/06/2010(data da transmissão do PER) é de R$.6.351.971,90, valor este calculado
para efeito de informação no sistema Sief/PerDcomp (Registro do Resultado do
Tratamento Manual).
O Despacho Decisório indeferiu o pedido de restituição eletrônico (PER) no
02704.21538.080610.1.2.57-7463 formulado pelo contribuinte, e reconheceu o direito de
utilização do crédito de R$ 6.375.810,17 em julho/2010 e homologou parcialmente as
compensações declaradas (até o limite desse crédito).
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte aduziu, em síntese:
- As empresas AcesitaS/A, Acesita Energética e Ascipar (antigas denominações
de Aperam Inox America do Sul S.A, ArcelorMittal Bionergia Ltda. e Aperam Inox
Serviços Brasil Ltda) impetraram Mandado de Segurança visando afastar a
aplicabilidade da Lei no 9.718/98 na parte em que alargou a base de cálculo da Cofins
e do Pis e aumentou a alíquota da COFINS de 2% para 3%.
- O Tribunal deu provimento ao apelo da União e denegou a segurança
concedida.
- As autoras interpuseram Recurso Extraordinário e posteriormente desistiram
do recurso para poder aderir à anistia instituída pela Medida Provisória 66/2002.
- Como os valores devidos estavam sendo depositados em juízo, foi requerido a
conversão dos valores referente ao período abrangido pela anistia, valendo tal
conversão como efetivo pagamento, sendo que o saldo remanescente referente aos
benefícios da anistia deveria ser levantado pelas impetrantes.
- Para apurar o valor a ser convertido em renda e o valor que seria levantado
pelas empresas (tendo em vista os benefícios do parcelamento), foi apresentada
petição, demonstrando os cálculos formulados pela empresa.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721181/2013-86

- Após intensa discussão quanto à certeza e atualização destes valores, em
14.12.2005, foi proferido despacho ordenando a conversão em renda nos percentuais
indicados pela empresa e pela União em concordância.
- Importante registrar que neste momento, a conversão em renda foi feita com a
anuência da União Federal que, em conjunto com as Impetrantes, conferiu os valores e
base de cálculo informado em todas as declarações até então transmitidas e apurou o
quanto seria devido a título de PIS e COFINS e deste montante descontou as benesses
do parcelamento então aderido.
- O crédito utilizado nas compensações não é referente a qualquer erro de
cálculo ou discordância das Impetrantes quanto aos percentuais convertidos em renda
e sim, em virtude da rescisão do acórdão proferido pelo TRF.
- Em 2005 o STF decidiu a tese ali discutida e declarou a inconstitucionalidade
do alargamento da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS.
- Diante disso, as requerentes ajuizaram ação rescisória distribuída sob o no
2005.01.00070444-2.
- O pedido foi julgado procedente e o acórdão transitou em julgado em
10/07/2009.
- As empresas formalizaram os pedidos de habilitação de crédito com
fundamento no art. 34, §3o, I, f, item 3 da IN 900/2008, que foi deferido.
- A primeira nulidade do despacho é o fundamento de não homologação pelo
fato de que caberia CEF devolver os depósitos mediante ordem judicial. Tal
argumento não tem amparo jurídico ou lógico, já que não há mais depósito judicial à
disposição do juízo, uma vez que foram convertidos em renda da União.
- O despacho não apresentou qualquer fundamentação legal para o
indeferimento da compensação e analisou situação diversa da que aqui se apresenta.
- A legislação citada apenas disciplina que somente por ordem judicial é
possível conferir a destinação final dos depósitos judiciais, cabendo a CEF
eventualmente proceder a devolução dos depósitos judiciais.
- Não se pretende a compensação de depósitos judiciais e sim depósito
convertidos já transformados em pagamento definitivo da União.
- Nenhum dos dispositivos citados na decisão recorrida se aplica ao caso, o que
já importa em nulidade material.
- Resta clara a completa ausência de motivação e de fundamentação legal para a
não homologação do crédito compensado. Os valores depositados foram convertidos
em renda e, com a decisão da ação rescisória, tornaram-se indevidos.
- A União verificou que entre os créditos objeto de compensação havia
pagamentos realizados por DARF, contudo, sob o fundamento de uma suporta
reapuração da base de cálculo, não reconheceu integralmente os valores referentes ao
PIS que haviam sido pagos a maior por meio de DARF, mas utilizou parcela deste
crédito para quitar os novos valores apurados.
- Conforme se encontra demonstrado no Relatório Fiscal e planilhas foi feita
uma nova apuração da base de cálculo de PIS e COFINS desconsiderando os valores
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721181/2013-86

apontados pela requerente e conforme esta nova apuração, a fiscalização foi
discricionariamente alocando os créditos passíveis de compensação.
- A fiscalização efetuou ilegal imputação de pagamentos, ou seja, diminuiu o
valor imputado pela Requerente ao pagamento dos débitos indicados na DCOMP
alocando-o para pagamento de débitos manifestamente decaídos.
- Se a RFB entendia como devida a diferença de PIS e COFINS oriunda da
reapuração da base de cálculo, deveria ter lançado este valor e não realizar uma
imputação sobre um valor de crédito que já estava tomado por outro pedido de
compensação.
- Nesta imputação não há o devido processo legal, contraditório, ampla defesa,
Estado de direito.
- O pedido de compensação é um direito potestativo do contribuinte, cabe a ele
dizer qual o crédito e qual o débito deseja quitar com a compensação. Não pode a
Receita Federal, sob pena de ferir o dispositivo acima, quitar parte de um débito que o
contribuinte, em momento algum, desejou fazê-lo, que sequer entende que é devido.
- A fiscalização somente poderia questionar os resultados apresentados nas
declarações fiscais do contribuinte dentro do prazo de que dispõe para a constituição
do crédito tributário.
Na rescisória ao negar seguimento a apelação da Fazenda Nacional, prevaleceu
a decisão da primeira instância que além de julgar inconstitucional o alargamento da
base de cálculo do PIS e da COFINS e julgou inconstitucional a majoração da alíquota
da COFINS.
- Ao reapurar a base de cálculo a fiscalização deve incluir o aumento da alíquota
como indevido, posto que esta foi a decisão judicial que transitou em julgado.
- Após a apuração da contribuição devida, o fisco em algumas competências
adiciona alguns valores nomeados de crédito comp. ou pagamentos utilizados. O
Despacho não explica o porquê da adição destes valores.
- Em relação ao PIS isto ocorreu nas competências de maio/2001, junho/2001,
novembro/2001, dezembro/2001, fevereiro/2002 e março/2002.
Protesta por todos os meios de prova admitidos no Direito, em especial os
documentos anexados, contudo, caso necessário, pugna pela juntada posterior de
novos documentos, tudo com espeque no art. 16, §4°, do Decreto n° 70.235/72.
A 16a Turma da DRJ/RJ1, acórdão n° 12-66.728, deu provimento parcial à
manifestação de inconformidade para reconhecer crédito de PIS no valor de R$ 5.727.169,37
(em valores originais), mais os juros correspondentes, no total de R$ 943.944,22, totalizando um
crédito de R$ 6.671.113,59 e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido e indeferir o Pedido de Restituição.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração:01/02/1999 a 30/11/2002
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721181/2013-86

PROVA. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a interessada demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por
motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
Não padece de nulidade o despacho decisório, proferido por autoridade competente,
contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde
constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
COMPENSAÇÃO. VERIFICAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. CONVERSÃO EM RENDA. PAGAMENTO INDEVIDO.
A extinção do crédito tributário por conversão em renda de tributo depositado em valor
indevido ou maior que o devido, gera, para o sujeito passivo, direito à restituição,
podendo o indébito ser objeto de compensação, assim como dos acréscimos legais
proporcionais nos termos dos arts. 165 e 167 do CTN.
Então, a decisão de piso reconheceu crédito de PIS no valor de R$ 5.727.169,37
(em valores originais), mais os juros correspondentes, no total de R$ 943.944,22, totalizando um
crédito de R$ 6.671.113,59, por acolher os valores referentes os pagamentos oriundos de
conversão de depósito judicial.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente sustenta dois pontos: 1- impossibilidade
de reapuração da base de cálculo efetuada pela fiscalização e de alteração dos valores apontados
pela empresa em sua DCTF e 2- necessidade de reconhecimento dos valores pagos ou
convertidos em renda na composição do saldo a restituir.
Esta Turma converteu o julgamento em diligência para que a unidade de origem
verificasse se foram computados no saldo a restituir do contribuinte, os valores pagos nas
competências de fevereiro/99, agosto e julho de 2001, indicados no recurso voluntário.
A diligência foi cumprida, conforme relatório acostado nas e-fls. 551-554. A
diligência reconheceu alguns créditos que não tinham sido computados pela DRJ.
A empresa insurgiu-se contra o resultado do procedimento fiscal, nos termos da
manifestação de e-fls. 561-609. Em sentido contrário, a empresa apontou os seguintes valores
como corretos, além dos reconhecidos na diligência:
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721181/2013-86

Período de apuração Fevereiro de 1999:
Quanto ao período de apuração fevereiro de 1999, apesar dos valores agora
reconhecidos, verifica-se que a Receita Federal deixou de considerar o depósito judicial
realizado pela empresa, no valor de R$ 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais),
ao que parece, porque não se tratava de recolhimento via DARF.
Período de apuração julho de 2001:
Quanto ao período de apuração julho de 2001, há um nítido equívoco entre o valor
reconhecido pela DRJ e o crédito a reconhecer constante da planilha de apuração
apresentada agora pela RFB.
Ao cumprir a resolução do CARF, a unidade de origem apurou de forma correta a
existência do saldo a restituir no valor de R$ 321.200,88. Contudo, ao concluir a
análise, a diligência inverteu os valores e afirma que o valor de R$ 321.200,88 já teria
sido reconhecido. No entanto, o acordão da DRJ reconheceu R$43.908,16. Assim, faz-
se necessário reconhecer agora, conforme restou concluído pela própria unidade de
origem, o montante de R$ 321.200,88.
Período de apuração Agosto de 2001:
(...) o montante de R$48.642,42 é incontroverso e deverá ser considerado integralmente
no cômputo do crédito da recorrente.
Em virtude de sua discordância, o julgamento foi novamente convertido em
diligência, Resolução n° 3301-001.038, para que a autoridade fiscal se manifestasse sobre as
alegações do contribuinte, nas e-fls. 561-567, para (i) concluir se: (a) 02/1999 - o valor do
depósito judicial de R$ 278.000,00 (e-fl. 523) deve ser computado em conjunto com os depósitos
reconhecidos nos itens 4 e 5 do relatório de e-fls. 551-554; (b) 07/2001 - o valor do indébito a ser
reconhecido como devido é R$ 321.200,88 e não R$ 43.908,00 (cf. e-fls. 372-373) e (c) 08/2001
- o valor de R$ 48.642,42 já foi considerado na base de cálculo dos créditos. E (ii) apontasse o
montante de créditos remanescentes a que o contribuinte faz jus, após a análise do item (i), em
soma ao já reconhecido na diligência anterior.
A nova diligência reviu parte do cálculos da anterior e construiu planilhas dos
demonstrativos finais dos valores a que tem direito o contribuinte, cf. e-fls. 631-639.
Outrossim, a Recorrente contestou o resultado da diligência, nos termos expressos
na petição de e-fls. 645-655.
É o relatório.
Voto
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Do óbice à reapuração da base de cálculo dos créditos
Insurge-se a Recorrente contra a nova apuração da base de cálculo de PIS pela
fiscalização, desconsiderando os valores apontados em sua DCTF. No seu entendimento, não é
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721181/2013-86

possível permitir a reapuração da base de cálculo em valores superiores aos lançados em DCTF,
que reduzam ou mesmo anulem os créditos utilizados. São seus argumentos:
Ao reduzir o crédito compensado por meio de reapuração da base de cálculo, alterando
os valores a pagar das contribuições lançados em DCTF pelo contribuinte, a fiscalização
também está lançando e cobrando tributo decaído. Todo o crédito utilizado pelo
contribuinte foi feito com base nos valores lançados em sua DCTF, agora sob o pretexto
de “apuração da certeza e liquidez do crédito pleiteado”, a fiscalização simplesmente
altera os valores declarados pelo contribuinte em suas DCTF referentes as competências
de 1999 a 2003 e automaticamente, ao reduzir o crédito a que tem direito o contribuinte
quita estes novos valores lançados.
Ou seja, o que aqui se afirma é o seguinte: para apurar a liquidez e certeza do crédito
deve-se ter como limite os valores a pagar declarados pelo contribuinte em sua DCTF,
todo o valor apurado além disto, deve ser cobrado mediante o lançamento de oficio: O
pedido de compensação não é meio adequado para apurar e quitar os tributos neste caso.
E conclui:
Ante o exposto, como o Despacho Decisório foi emitido em 15.10.2013, está decaído o
direito do Fisco em reapurar o tributo dos anos calendário de 1999 a 2002, cujos valores
declarados devem ser mantidos, pois a decadência do direito do fisco em reapurar a base
de cálculo do PIS e COFINS no presente caso operou em novembro/2007.
Entendo que não há razão. Explico.
Difere-se a reescrita fiscal e constituição do crédito tributário pelo lançamento.
A reescrita fiscal decorre da identificação de créditos ilegítimos utilizados pelo
contribuinte na sua escrita fiscal ou erros na apuração da base de cálculo.
Já a constituição do crédito tributário refere-se à exigibilidade do pagamento do
saldo devedor do tributo, que não espontaneamente pago ou compensado (DCOMP) ou
confessado (mediante DCTF). A constituição do crédito tributário pelo lançamento é que deve se
dar no prazo de 5 anos. Dessa forma, se da reescrita fiscal resultar a apuração de saldos
devedores, estes serão passíveis de exigência, mediante lançamento de ofício, se relativos aos
últimos cinco anos, contados pela regra do art. 150, § 4o do CTN ou do art. 173, I, do CTN.
O prazo decadencial para a constituição de crédito tributário foi tratado pelo STJ,
no REsp no 973.733/SC, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, no qual se pacificou que
a constituição do crédito tributário dos tributos sujeitos a pagamento lançamento por
homologação rege-se pelo art.150, §4o, do CTN, quando ocorre pagamento antecipado, ainda que
inferior ao efetivamente devido, sem que o contribuinte tenha incorrido em dolo, fraude ou
simulação. Inexistindo pagamento ou ocorrendo dolo, fraude ou simulação, o prazo é o do
art.173, I, do CTN, ou seu parágrafo único, se verificada a existência de medidas preparatórias
indispensáveis ao lançamento.
Dessa forma, a decadência opera-se em relação ao crédito tributário decorrente da
existência de saldo devedor e não em relação à reescrita fiscal.
Ademais, para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar
a existência do crédito líquido e certo reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721181/2013-86

A decisão da DRJ, ao tratar desse assunto, foi é irretocável:
A interessada alega que a administração não poderia apurar a base de cálculo da
contribuição, já que a diferença apurada deveria ser objeto de lançamento de ofício e
já transcorreu o prazo decadencial.
Para apurar o alegado pagamento a maior é necessário calcular a diferença entre
o devido e o recolhido. Para apuração do devido deve ser determinada a base de
cálculo.
Disciplinando a compensação como modalidade de extinção do crédito
tributário, vem o CTN prescrever que a lei pode autorizar a compensação de créditos
tributários, que já possuem naturalmente os atributos de liquidez e certeza, com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo.
Considerando-se cabível e necessária a verificação da liquidez e certeza do
crédito postulado por ocasião da análise de direito creditório em pedido de restituição
ou em compensação declarada pelo contribuinte, é possível efetuar a apuração da base
de cálculo, desde que essa alteração implique tão somente a redução ou mesmo a
anulação do crédito postulado pelo sujeito passivo. Caso tal apuração implique em
valor devido remanescente, é necessário o lançamento de ofício e no caso em questão
o período a ser lançado já foi atingido pela decadência. Portanto, tem razão a
interessada quando alega que os débitos foram alcançados pela decadência, contudo,
somente decaiu o valor que não foi confessado, recolhido ou lançado e no caso em
análise a alteração implicou apensas em redução ou anulação do crédito pleiteado, não
houve lançamento ou cobrança do débito apurado.
Quanto à utilização de saldos a restituir para compensar débitos apurados em
períodos diversos, tal compensação não é permitida, já que conforme esclarecido no
parágrafo acima a nova apuração da base de cálculo somente pode reduzir ou anular o
crédito postulado pelo sujeito passivo, não sendo permitido que o débito apurado seja
utilizado para reduzir o crédito a restituir apurado em outros períodos. Verifica-se que
tal situação ocorreu nos meses de janeiro, julho e setembro de 2002. O crédito apurado
nestes períodos foi reduzido para compensar débitos de períodos subsequentes. Na
apuração realizada nos anos de 1999, 2000, 2001, embora não tenha sido reconhecido
qualquer valor verifica-se que também houve compensação dos valores credores com
saldos devedores de períodos de apuração diversos.
Nos casos dos débitos dos períodos subsequentes estes deveriam ser objeto de
lançamento de ofício, o que não é possível em virtude do transcurso do prazo
decadencial. O recalculo do valor a restituir será efetuado na parte final deste voto.
Incabível também a alegação de que a reapuração da base de cálculo feriria os
princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e Estado de direito, já
que a interessada pode se defender da nova apuração, inclusive dos valores apurados.
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721181/2013-86

A reapuração da base de cálculo é a apuração da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, sendo possível a interessada contestá-la mediante apresentação de
manifestação de inconformidade.
Como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da prova,
cabendo ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo para
homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que se
falar em decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que exige o
cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito informado.
Para tal procedimento não há restrição temporal ao poder de investigação do
Fisco, até mesmo porque a iniciativa de suscitar o direito creditório é sempre do
contribuinte, ao declarar a compensação promovida.
Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar a apuração do
contribuinte demonstrada nas declarações apresentadas, e decidir pela homologação da
compensação, sem a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que
lhe dá suporte.
Ou seja: o direito creditório pleiteado pelo contribuinte deve ser declarado
líquido e certo pela autoridade administrativa e, para tanto, ela pode e deve investigar
a origem do alegado.
Valores e competências em litígio
a) Quanto ao valor do depósito judicial de R$ 278.000,00
Informou a autoridade fiscal que
não foi encontrado nos sistemas informatizados da RFB, Documento de Arrecadação
resultante de transformação em pagamento definitivo do depósito judicial no valor de
R$ 278.000,00 a ser considerado nos cálculos do crédito do período de apuração
02/1999.
3. Portanto, entende-se que o valor de R$ 278.000,00 não deve ser reconhecido em
conjunto com os demais depósitos efetivamente transformados em pagamento definitivo
e já considerados pela autoridade fiscal no relatório de diligência (fls. 551-554)
elaborado em atendimento à Resolução do Carf no 3301-000.646 (fls. 535-546).
Permaneceu, por conseguinte, o valor reconhecido na diligência anterior de R$
55.443,15.
O comprovante de depósito judicial trazido aos autos pela Recorrente (e-fl. 689),
tem como processo de referência outro: o processo n° 95.0025340-2.
De toda a sorte, se não foi localizado nos sistemas da RFB, não haveria como se
afirmar se fora convertido em renda ou levantado pelo contribuinte.
b) Quanto ao indébito de 07/2001
Informou a autoridade fiscal que:
5. Em relação ao questionamento contido no item (i) letra (b), verificou-se o que
depósito transformado em pagamento definitivo, no valor total de R$ 365.109,64,
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721181/2013-86

resulta da soma do valor do principal (R$ 321.200,88) e dos juros (R$ 43.908,16) e
refere-se ao período de apuração 07/2001, conforme Figura 1.

6. A DRJ desmembrou referido pagamento considerando-o integralmente no período de
apuração 07/2002, a saber:
a) O principal, no valor de R$ 321.200,88, consta da coluna “TRANSF 1” da planilha
de fls. 373 elaborada pela DRJ (Figura 2). Assim sendo, essa parcela compõe o total da
coluna “A RECONHECER” do mês 07/2002, no montante de R$ 931.317,22 (Figura
2);
b) Os juros, no valor R$ 43.908,16, constam do demonstrativo dos juros elaborado pela
DRJ no acórdão (Figura 3).
c) O valor total do crédito da coluna “A RECONHECER” do ano de 2002 é de R$
1.539.656,82 (Figura 2) e está de acordo com o demonstrativo dos créditos a reconhecer
elaborado pela DRJ no acórdão(Figura 4);

Figura 3 – Demonstrativo dos Juros sobre Depósitos Reconhecidos pela DRJ (fls.
390)

Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721181/2013-86

Figura 4 – Demonstrativo dos Créditos (exceto juros sobre depósitos) reconhecidos
pela DRJ (fls. 390)

7. Assim resta comprovado que a totalidade do pagamento no valor de R$ 365.109,04
foi reconhecido pela DRJ no acórdão.
8. Pelos motivos expostos, entende-se que houve um equívoco na conclusão do relatório
de diligência (fls. 551-554) elaborado em atendimento à Resolução no 3301-000.646,
exclusivamente no que diz respeito ao cômputo dos juros, valor de R$ 43.908,16, no
crédito do período de apuração 07/2001, visto que os mesmos já foram reconhecidos
pela DRJ no período de apuração 07/2002.
9. Cumpre esclarecer que, apesar de constar no extrato de pagamento que o valor de R$
365.109,04 refere-se ao período de apuração 07/2001 e da DRJ ter reconhecido
integralmente esse pagamento no período de apuração 07/2002, não acarretará prejuízos
financeiros ao contribuinte, pois a data de arrecadação, que neste caso ocorreu em
28/06/2002, é que será o termo inicial para correção do crédito.
Sem valores, portanto, a serem aproveitados.
Entendo que não há violação ao princípio non reformatio in pejus, na situação de
a segunda diligência identificar equívocos cometidos na anterior. Isso porque a diligência não se
equivale a decisão, mas sim é ato administrativo que visa ao esclarecimento dos fatos, em prol da
verdade material.
c) Quanto ao indébito de 08/2001
Consignou a autoridade que:
11. Em relação ao item c do questionamento do Carf, verificou-se o que o depósito do
período de apuração 08/2001, realizado no valor total de R$ 48.642,42 (Figura 5), teve
a seguinte destinação: foi devolvido ao contribuinte o valor de R$ 4.937,20, que
correspondente a 10,15% dos depósitos efetuados a título de PIS, conforme consta da
decisão judicial juntada às fls. 607-609 (Figura 6); e foi transformado em pagamento
definitivo o valor de R$ 43.705,22.
Figura 5 – Depósito Transformado em Pagamento Definitivo – PA 08/2001 – R$ 43.705,22 (fls.
630)
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721181/2013-86

Figura 6 – Trecho da Decisão Judicial - Doc. 6 (fls. 607-609)

Resta comprovado que a parcela de R$ 43.705,22, relativa ao depósito do período de
apuração 08/2001, efetivamente transformada em pagamento definitivo foi considerada
pela autoridade fiscal quando da conclusão da diligência realizada em atendimento à
Resolução no 3301.000.646 (fls. 551-554).
Logo, deve ser acrescido o valor de R$ 43.705,22 àquele já reconhecido na
diligência anterior.
Reconhecimento dos valores pagos e convertidos em renda na composição do saldo a
restituir
Dispõe o art. 170, do CTN que a compensação depende da comprovação da
liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721181/2013-86

Regra geral, considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo, é da própria empresa o ônus de registrar, guardar e apresentar os
documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao creditamento.
Então, diante dos elementos dos autos, entendo que a Recorrente não logrou êxito
em desconstituir o trabalho da segunda diligência, motivo pelo qual acolho o resultado para
reconhecer o direito da empresa ao seguinte montante de indébito:
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-007.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721181/2013-86

Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-007.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721181/2013-86

Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-007.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721181/2013-86

Conclusão
Por isso, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o
direito creditório da empresa em relação ao montante identificado na diligência fiscal de e-fls.
631-639.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital